Tribunal: TJDFT
Processo: 0705125-81.2020.8.07.0018
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SAÚDE. LEI 10.216/2001. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. EXPENSAS DO DISTRITO FEDERAL. DEPENDENTE QUÍMICO. CLÍNICA PARTICULAR. OPÇÃO DA FAMÍLIA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO DO ENTRE DISTRITAL. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. O art. 3o da Lei no 10.216/2001, que dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais, estabelece a responsabilidade do Estado no desenvolvimento da política de saúde mental. 1.1. A internação compulsória judicial é medida excepcional e somente deferida sob a existência de avaliação multidisciplinar e indicação médica, conforme dicção dos arts. 5o, 6o, 8o e 9o da Lei no 10.216/2001.

2. O Distrito Federal deve assegurar o tratamento psiquiátrico necessário a garantir a integridade do paciente em estabelecimento público. Apenas em caso de inexistência de vaga na rede pública de saúde ou de omissão injustificada, deve ser garantida a internação particular e às expensas do ente distrital.

3. No caso dos autos, durante o período em que a primeira requerida foi internada em clínica particular, não se constatou por comprovada qualquer negativa ilícita ou injustificada de oferecimento de tratamento, falha ou demora na disponibilidade do serviço de internação compulsória pelo Distrito Federal à requerida. 2.1. Ao contrário, ao autor foi passada a orientação de que havia a disponibilidade do serviço de internação no Hospital de Base do Distrito Federal.

4. Não é possível imputar as despesas decorrentes da internação psiquiátrica compulsória ao Distrito Federal, pois o requerido não pode ser responsabilizado pelo custeio da internação em clínica particular, de livre escolha do autor/apelante, quando existente a vaga de internação no hospital da rede pública de saúde, e sem qualquer respaldo em decisão judicial.

5. Recurso conhecido e desprovido.